Tribunal: STF
Processo: HC 229445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE COMPETÊNCIA JUSTIÇA ELEITORAL. TESES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    1. A Segunda Turma, no julgamento do agravo regimental, entendeu que as investigações foram remetidas ao Procurador-Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça assim que o Ministério Público tomou conhecimento de indícios de envolvimento do Prefeito nos atos investigados.



    2. Alegação de competência da Justiça Eleitoral que também foi analisada e refutada no acórdão recorrido.



    3. Oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria enfrentada pela Turma. Impossibilidade. Precedentes.



    4. Inexistência de vícios que justificam os embargos de declaração.



    5. Embargos de declaração rejeitados.